Tribunal: TJMT
Processo: 1002298-07.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002298-07.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DARLI LUCIANO DA SILVA - CPF: 458.934.891-87 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 33.488.393/0001-83 (RECORRIDO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), AMIGO BR PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 28.742.440/0001-33 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido do autor para declarar a indevida a cobrança de R$ 132,89 emitida após a solicitação de cancelamento de contrato de prestação de serviço de internet, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. A sentença também confirmou a tutela de urgência e julgou improcedente o pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança da mensalidade integral de novembro de 2023, mesmo após a solicitação de cancelamento do serviço em 17/11/2023; (ii) determinar se a negativação decorrente dessa cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova constante dos autos comprova que o autor manifestou sua vontade de cancelar o serviço em 17/11/2023, momento em que já havia contratado e instalado o serviço de outro provedor.

4.

A formalização do cancelamento em 22/12/2023 não invalida o fato de que a prestação do serviço foi descontinuada de fato desde 17/11/2023, sendo indevida qualquer cobrança referente ao período posterior.

5.

A emissão de cobrança desacompanhada da efetiva prestação de serviço, especialmente diante de evidência documental da solicitação de cancelamento, não gera obrigação de pagamento.

6.

A inversão do ônus da prova, corretamente aplicada na sentença com base no art. 6o, VIII, do CDC, impõe às rés o dever de demonstrar a legitimidade da cobrança e a continuidade do serviço, o que não foi feito.

7.

A inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes com base em dívida inexistente configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido (in re ipsa).

8.

O valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002298-07.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

Brasil Administração e Serviços de Cobrança Ltda

Amigo BR Prover de Serviços de Internet Ltda

Recorrido(s):

Darli Luciano da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de maio de 2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral e IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC para:

a)
CONFIRMAR
e tornar
DEFINITIVA
a tutela de urgência concedida nos moldes do pedido principal;

b)
CONDENAR
os requeridos solidariamente a pagarem ao requerente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405, CC).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Consta na petição inicial que o autor, após contratar outro provedor e realizar a instalação do novo serviço de internet, em 16/11/2023, compareceu à sede da empresa ré em 17/11/2023 para solicitar o cancelamento do contrato antigo. Diz que lhe foi informado que haveria apenas pagamento proporcional ao período utilizado no mês de novembro, sendo-lhe garantido que nenhuma outra cobrança seria emitida. Contudo, mesmo após efetuar o pagamento referente a esses dias proporcionais, no valor de R$ 75,30, foi surpreendido com a emissão de uma nova cobrança no valor de R$ 132,89, com vencimento em 15/12/2023. Apesar de buscar esclarecimentos com a empresa, inclusive ouvindo de funcionário que a cobrança seria cancelada, foi surpreendido em fevereiro de 2024 com a negativação de seu nome junto ao SERASA.

Pois bem. A controvérsia trazida pelas rés em sede recursal gira em torno da alegação de que o cancelamento só teria ocorrido em 22/12/2023, e que, por isso, a cobrança integral da mensalidade de novembro/2023 seria legítima. Alegam ainda que não há comprovação de que a dívida não era devida, tampouco de que o autor tenha sofrido danos morais em razão da negativação.

Entretanto, tais argumentos não encontram amparo nas provas constantes dos autos.

Em primeiro lugar, o autor apresentou o termo de cancelamento assinado eletronicamente, datado de 22/12/2023, o que, de fato, formaliza o encerramento contratual.

No entanto, conforme bem destacado pela sentença de origem, a manifestação da vontade de cancelar o serviço se deu anteriormente, em 17/11/2023, conforme se extrai da imagem destacada a seguir e comprovante de contratação do novo provedor:

Além disso, está comprovado nos autos que o autor efetuou o pagamento proporcional ao período utilizado no mês de novembro. E mais: não há prova de que o serviço tenha sido efetivamente prestado após essa data.

Pelo contrário, o autor demonstrou que já utilizava outro provedor e não permaneceu como cliente da ré até 22/12/2023, como alegado pelas recorrentes.

Importante destacar que a simples emissão de um boleto não comprova, por si só, a existência de obrigação legítima, sobretudo quando há documentos mais robustos que indicam que o serviço já havia sido cancelado de fato e que a empresa havia reconhecido a desnecessidade de nova cobrança.

Assim, a cobrança emitida no valor de R$ 132,89 não encontra respaldo fático, sendo indevida. Ainda que as rés sustentem não haver solicitação de cancelamento anterior, o ônus probatório era delas, conforme a inversão do ônus da prova aplicada corretamente pela sentença, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. E não o cumpriram.

No mais, a negativação do nome do autor decorrente de dívida inexistente configura, por si só, falha na prestação de serviço e dano moral
in re ipsa
,

No que concerne ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que está de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, quanto aos fatos narrados nos autos, considerando casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe
provimento
. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025